Tribunal: TJDFT
Processo: 0723944-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação renovatória de locação não residencial. Fixação de valor locatício. Perícia judicial. Área efetivamente ocupada. Julgamento ultra petita. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação renovatória de locação não residencial, renovando o contrato por 60 meses e fixando o aluguel mensal em R$ 34.300,00. 1.1. A autora pleiteava a renovação do contrato com valor de R$ 19.280,84 ou, subsidiariamente, indenização por lucros cessantes. 1.2. A sentença baseou-se em laudo pericial que considerou a área efetivamente ocupada (322 m2), superior à prevista no contrato (231 m2), para fixar o valor locatício.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela alegada ausência de intimação para manifestação sobre o laudo complementar; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao fixar valor superior ao pedido inicial; e (iii) aferir se o valor da locação deve ser fixado, considerando o valor da área estipulada no contrato ou da área efetiva ocupada pela locatária, bem como a necessidade de realização de nova perícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois as partes foram intimadas a se manifestar sobre o laudo pericial e a autora apresentou parecer técnico divergente. Após os esclarecimentos do perito, não houve requerimento de esclarecimentos adicionais ou intimação do perito para audiência.
4. A alegação de julgamento ultra petita foi afastada, pois o valor do aluguel indicado na inicial é estimativo. A sentença baseou-se em perícia judicial válida, que considerou a área efetivamente ocupada.
5. A fixação do valor locatício com base na área real ocupada não configura extrapolação dos limites da lide, mas adequação à realidade fática e contratual, evitando enriquecimento sem causa.
6. A perícia judicial foi realizada com base em metodologia aceita, sem vícios ou inconsistências, sendo desnecessária nova perícia.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminares rejeitadas. No mérito, conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 477, §3o; 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942094, 0737090-60.2022.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 14/11/2024. TJDFT, Acórdão 1939328, 0736853-26.2022.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, Rel. Designado Eustáquio de Castro, j. 07/11/2024. TJDFT, Acórdão 1866582, 0717695-82.2022.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 21/05/2024. TJDFT, Acórdão 1836630, 0746148-56.2023.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 20/03/2024.